Tribunal: STF
Processo: RE 78529
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- MAGISTRADO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. 
Não viola o princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados a lei que a eles incorpora gratificação de nível universitário e, simultaneamente, a suprime, desde que o quantum total não sofra redução. 
- Recurso conhecido e provido.